Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP), vias de fato (art. 21, caput, LCP) e injúria racial (art. 2o-A, caput, Lei 7.716/89), sendo o absolvido do crime de desacato (art. 331, CP). A Defesa alega ausência de dolo e insuficiência probatória, pleiteando a absolvição com base nos artigos 386, III e VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados; e (ii) analisar a existência de dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por documentos nos autos, incluindo relatório policial, termos de declarações, fotografias e prova oral colhida em Juízo.
4. A autoria é corroborada pelo depoimento da vítima, cuja narrativa foi consistente e detalhada, bem como por testemunhos que confirmam a agressividade e as ofensas proferidas pelo réu.
5. O dolo específico exigido para o crime de injúria racial foi demonstrado pelas expressões ofensivas relacionadas à cor da vítima, excedendo os limites de um desabafo impulsivo.
6. A tese defensiva de ausência de dolo, baseada no uso de medicamentos psicotrópicos, foi refutada pela ausência de comprovação de incapacidade total de autodeterminação ou de entendimento da ilicitude do fato.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVII, "b"; CP, arts. 147 e 331; LCP, art. 21; Lei 7.716/1989, art. 2o-A; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: Não identificada no texto fornecido.